Tribunal: TJDFT
Processo: 0713826-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713826-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: MsCiv - Mandado de Segurança Impetrante: Maria da Conceição Teixeira dos Santos de Souza Impetrado: Secretário de Saúde do Distrito Federal D e c i s ã o Por meio do requerimento referido no Id. 58500397 a ora impetrante noticiou o descumprimento de ordem judicial. A derradeira decisão proferida nos presentes autos determinou à autoridade impetrada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a transferência da paciente para hospital especializado e preparado para prestar os cuidados necessários em relação à possível “Úlcera Terminal de Kennedy”, com a efetivação de biópsia da lesão e posterior diagnóstico por médico cirurgião especialista (Id. 58377836). O prazo aludido transcorreu sem que houvesse manifestação da autoridade impetrada (Id 58495809). Nesse contexto, a impetrante alega que a ordem judicial apontada acima ainda não foi cumprida, bem como que a condição clínica da impetrante tem piorado (Id. 58500397). É a breve exposição. Decido. No caso em deslinde a impetrante afirma que seu quadro médico atual indica acometimento por possível “Úlcera Terminal de Kennedy”, que carece de cuidados específicos, de acordo com o prontuário trazidos aos presentes autos (Id. 58328165). Ressalta que mesmo após a expedição de ordem judicial, com a determinação de transferência para hospital especializado, com a efetivação de biópsia, o paciente permanece sem receber os cuidados médicos necessários. Percebe-se que, de fato, a ordem judicial aludida não foi cumprida, sendo estranhável que a autoridade impetrada não tenha, sequer, se manifestado no prazo concedido para o cumprimento da decisão judicial. Apesar de não ter a impetrante formulado requerimento por meio de sua última manifestação, o poder geral de cautela atribuído a este Relator legitima a determinação de medidas necessárias para a efetiva implementação da tutela pretendida, nos termos da regra prevista no art. 297 do CPC. Feitas essas considerações, majoro o valor da multa cominatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e determino à zelosa secretaria da Egrégia 2a Câmara Cível que: a) expeça o necessário mandado de verificação para que sejam devidamente apuradas as eventuais responsabilidades pelo não cumprimento da ordem exarada por este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive para a finalidade de fixação do montante e difinição do alcance da multa em questão; b) após, promova a remessa dos autos ao Ministério Público para que seja avaliada a hipótese de conduta tipificada como crime de desobediência (art. 330 do Código Penal); e c) proceda à nova intimação pessoal da autoridade impetrada, com urgência. Publique-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator